Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708062-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA DA SILVA, haja vista a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, 147 e 150, §1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em síntese, a impetrante sustenta a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a decretação da prisão cautelar, tendo em mira as penas que eventualmente serão cominadas ao paciente, que não estariam sujeitas ao regime fechado de cumprimento inicial, e à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) como suficientes para a garantia da ordem pública na hipótese. Também invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e ressalta que a prisão preventiva não pode implicar antecipação de cumprimento de penal, além de aludir ao contexto atual da pandemia do “corona vírus” para entender razoável a liberação do paciente, na esteira da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, colhe-se da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, verbis: Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor está em liberdade desde o dia 27/09/2019, eis que estava em cumprimento de pena pela prática de delitos envolvendo violência doméstica em seu desfavor, e, desde então, a procurou dizendo que desejava reatar o relacionamento, mas ela não quis. Em outubro, ele teria entrado em sua residência, quebrando o portão e por ali ficou, mesmo contra a sua vontade. Ainda, ele ficava a todo o momento a ameaçando de morte. Como a vítima decidiu mudar de residência, para fugir do autuado, o autuado teria ficado irritado e, no dia dos fatos, teria dito que, se ela terminasse com ele, ele iria "pegar sua cabeça, jogar na frente da casa de sua mãe". Ainda, ele teria a agredido com tapas no rosto e braço, além de lhe esganar, ocasião em que a vítima teria se munido com uma faca para se defender e veio a lhe golpear nas costas e no peito. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, segundo a qual é possível verificar que o autuado é multirreincidente específico, ostentando cinco condenações definitivas por delitos envolvendo violência doméstica e familiar, inclusive em face da mesma vítima. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, mormente pelo fato de que tão logo foi colocado em liberdade já foi à procura da vítima, revelando que a fixação de medidas protetivas não será suficiente para a sua proteção. (id ilegível, p. 94/95 destes autos virtuais) Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, considerando, sobretudo, o histórico de agressões e ameaças lançadas contra a ofendida e a necessidade da segregação para lhe preservar a integridade física e emocional. Por outro lado, tenho que a decisão do Juízo de origem que manteve a prisão cautelar do ora paciente bem apreciou a questão objeto da Recomendação no 62 do Conselho Nacional da Justiça quanto à reavaliação da necessidade das prisões ante o contexto atual de pandemia do COVID-19. Confira-se: A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que, mesmo ante à atual conjuntura, deve o acusado permanecer preso. Com efeito, cuida-se de réu que não se encontra, aos menos pelo critério etário, no grupo de risco, já que nasceu em 1990. Ademais disso, não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação pelo CORONA VÍRUS. Por outro lado, não se pode olvidar que o réu - que é REINCIDENTE - está preso preventivamente desde 10/11/2019, como incurso no arts. 129, §9o, 147 e 150, §1o, todos do Código Penal, pelo que não há que se falar em expiação da pena, pois está preso por tempo inferior aos das penas mínimas cominadas àqueles delitos, considerando-se o concurso material de crimes. (id ilegível, p. 229 destes autos virtuais) Desse modo, as alegações que moldam a impetração deverão ser esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a adequada instrução do feito, inclusive eventual aplicação de medidas cautelares alternativas. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator